Tribunal: TCU
Processo: 017.553/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Recupera-RS - licitação para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia, obtenção de licenças, outorgas, aprovações, remoção e destinação dos entulhos e execução das obras de implantação e sinalização de pontes destruídas pelas chuvas no Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
Acórdão 2011/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), com base em informações oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), a respeito de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer/RS) para a reconstrução de sete pontes destruídas por enchentes no estado. A previsão inicial de gastos indicava o montante de R$ 93 milhões em recursos federais (peça 4); considerando que as supostas falhas apontadas pelo TCE-RS envolviam a ausência de projetos executivos de mesoestrutura e superestrutura no momento da aprovação do projeto de fundações, inadequações no escopo e no greide das rodovias, gabaritos em desconformidade com normas técnicas do próprio Daer/RS, incertezas sobre as fontes de recursos e desproporcionalidade nas multas administrativas previstas; considerando que apenas duas das sete obras elencadas contaram efetivamente com repasses de recursos da União, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR): as pontes sobre o Rio Caí e sobre o Rio Taquari, tendo o Estado desistido dos recursos federais para as demais estruturas (peça 27); considerando que, em relação às duas obras que receberam recursos federais, o regime adotado foi o de contratação integrada (Lei 14.133/2021), no qual a contratada assume os riscos técnicos e o dever de elaborar os projetos, e que os termos de referência condicionam a execução à aprovação prévia de todos os projetos executivos, saneando o ponto relativo à ausência dos projetos de mesoestrutura e superestrutura (peças 57 e 61); considerando que as alterações no gabarito e na extensão das pontes foram justificadas pela necessidade de adaptação à resiliência climática, em consonância com a jurisprudência recente deste Tribunal ( Acórdão 2663/2025-TCU-Plenário ), e que as larguras finais adotadas (10,40m e 10,80m), embora divergentes de instrução interna do Daer/RS, encontram amparo em normas técnicas do DNIT (peças 64 e 66); considerando que as multas administrativas previstas nos editais guardam conformidade com os parâmetros da Lei 14.133/2021 (peças 55, 59 e 65) e que os recursos orçamentários para as duas obras federais remanescentes se encontram devidamente empenhados (peças 28, 29 e 39); considerando a realização de audiência de Luciano Faustino da Silva, Diretor-Geral do Daer/RS, em razão do descumprimento injustificado de diligência deste Tribunal (peças 13, 24 e 43); considerando o fato de a maior parte do objeto inicial da representação não contar com recursos federais, o saneamento das irregularidades principais e que as análises indicaram ausência de dolo ou má-fé na conduta do Diretor-Geral do Daer/RS, afastando, em caráter excepcional, a aplicação de multa em razão do descumprimento injustificado de diligência (peça 67); os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; e no art. 250, inciso I, do mesmo Regimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) rejeitar as razões de justificativa de Luciano Faustino da Silva (XXX.794.620-XX), abstendo-se, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, pelas razões expostas na fundamentação; c) dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade instrutora (peça 67), à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (Daer/RS), ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e a Luciano Faustino da Silva; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 017.553/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.